Tribunal: TJMT
Processo: 1028871-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028871-40.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CRISTIANE SILVA - CPF: 746.139.601-34 (RECORRIDO), ISAC CECILIO DOS SANTOS - CPF: 003.906.191-40 (RECORRIDO), WISSLEYHONNIE FERNANDO DE FREITAS - CPF: 021.730.351-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISEU LORENCO DA COSTA - CPF: 017.124.041-30 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INDICIAMENTO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS RECORRIDOS MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS QUE JÁ ERAM DO CONHECIMENTO DO MAGISTRADO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANDO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA HÁ MAIS DE UM ANO E OITO MESES – NÃO VERIFICADA A ATUALIDADE DA SITUAÇÃO DE PERIGO – NÃO EVIDENCIADOS OUTROS MOTIVOS CONCRETOS E ATUAIS QUE ENSEJEM A DECRETAÇÃO DA CAUTELAR EXTREMADA NESTE MOMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desde antes do advento do Pacote AntiCrime, que inseriu o §2o no art. 312 do CPP, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania já caminhava no sentido de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão preventiva, exige a contemporaneidade dos riscos que se pretende com a prisão evitar (STJ – HC 214921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJu 17/03/2015).

A aparente renitência criminosa dos suspeitos, bem como a quantidade e diversidade de drogas apreendidas já eram de conhecimento do Juízo
a quo
à época da prisão em flagrante, logo, não são recentes os fatos que serviram de base à alegação ministerial de necessidade da prisão para garantia da ordem pública, o que está a afastar a contemporaneidade exigida para a decretação da custódia cautelar, além do que, inexiste notícia concreta nos autos de outros atos, fatos ou circunstâncias que apontem a indispensabilidade da segregação provisória neste estágio processual, em que já se passaram quase dois anos desde a prolação do édito combatido, a instrução criminal já se findou e o feito está na iminência de ser sentenciado, de modo que cumpre ser mantida a liberdade provisória cumulada com cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO(S):

CRISTIANE SILVA

ISAC CECÍLIO DOS SANTOS

WISSLEYHONNIE FERNANDO DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão prolatada pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que
revogou a
prisão preventiva imposta

aos ora recorridos
nos autos da ação penal n.o 1007604-40.2022.811.0002, no bojo da qual foram denunciados pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
193537654 - págs. 17/26, o i. órgão ministerial pretende a
reforma do r.
decisum
para que seja
restabelecida a prisão preventiva
dos recorridos
, porquanto afirma que estão presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo indispensável o recolhimento cautelar destes ao cárcere para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal; invocando, nesse desiderato, a
quantidade de entorpecentes apreendida
e a
aparente recalcitrância delitiva dos acusados
, que já respondem a outros procedimentos criminais.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no
ID 193537678 - págs. 132/134 [
ISAC
e
CRISTIANE
] e ID
193537678 - págs. 95/101
[
WISSLEYHONNIE
],
as defesas rechaçam a pretensão ministerial e pugnam seja negado provimento ao recurso.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, houve a manutenção tácita da decisão recorrida, nos termos do art. 589 do CPP (ID 193573165).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, lançado no ID
197762191
, opinando pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
193537654, pág. 27
)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Dessume-se do boletim de ocorrência n.o 2022.28836 e dos demais documentos digitais que, em
02/02/2022
, por volta das 23h00min, os ora recorridos
CRISTIANE SILVA
,
ISAC CECÍLIO DOS SANTOS
e
WISSLEYHONNIE FERNANDO DE FREITAS
, juntamente com
Eliseu Lorenzo da Costa
e
Jessica Gomes Xavier
, foram presos em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, porquanto flagrados enquanto
transportavam

07 (sete) porções de
maconha
e
01 (uma) porção de
pasta base de

cocaína
.

Submetidos à audiência de custódia na mesma data (ID
82111211 - Pág. 155/156), os recorridos tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, tendo o MM. Juiz de primeira instância ressaltado a indispensabilidade da medida para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, notadamente diante da quantidade de narcóticos apreendida na posse dos acusados, bem assim, frente ao histórico delitivo por eles ostentado,
“uma vez que
o autuado WISSLEYHONNIE FERNANDO DE FREITAS responde ao processo executivo de pena no 002250-94.2021.8.11.0002
perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
além de uma ação penal pelo crime de roubo (Autos no 0031225-02.2018.8.11.0042)
, perante o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. Já
a autuada CRISTIAN SILVA reponde dois executivos de pena (Autos no 0005929-95.2006.8.11.0042 e 012040-41.2019.8.11.0042)
,
além de responder a ação penal no 0009854-84.2015.8.11.0042 por homicídio qualificado
perante a 12a Vara Criminal de Cuiabá,
e a ação penal no 14051-48.2016.8.11.0042, por furto qualificado
, perante a 6a Vara Criminal de Cuiabá.
O autuado ISAC
, por sua vez,
reponde ao processo executivo de pena no 0002909-53.2007.8.11.0045
perante o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum,
no qual se observa condenações por crimes de roubo e tráfico de drogas
.”
(grifei).

Por sua vez, na mesma ocasião, foi concedida a liberdade provisória ao co-investigado
Eliseu Lorenzo da Costa
, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura; bem assim, determinada a intimação da defesa de
CRISTIANE
para que comprovasse a alegada situação de genitora de criança menor de 12 (doze) anos, assaz a autorizar sua submissão à custódia domiciliar.

Insatisfeito com a imposição da cautelar extremada, em
09/02/2022
o recorrido
WISSLEYHONNIE
formulou pedido de
revogação do ergástulo ou de submissão à prisão domiciliar
; o que, a despeito da manifestação desfavorável emitida pelo i.
Parquet
, foi
acolhido
pela d. autoridade judiciária de primeira instância na data de
18/02/2022
, tendo sido a respectiva ordem de liberação efetivamente cumprida no dia seguinte.

O acusado
ISAC
, por sua vez, impetrou o
Habeas Corpus
n.o 1001695-23.2022.811.0000 perante este eg. Tribunal de Justiça, o qual foi submetido a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício na sessão ordinária do dia
09/03/2022
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade, denegou a ordem.

Encerradas as investigações, o inquérito foi remetido ao Ministério Público que, na data de
23/03/2022
ofertou denúncia em desfavor de
CRISTIANE SILVA
,
ISAC CECÍLIO DOS SANTOS
e
WISSLEYHONNIE FERNANDO DE FREITAS
, dando-os como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 (ID
193537680 - Pág. 20/24
).

Na sequência, em
04/04/2022
, ao reanalisar a situação fática dos acusados, a d. autoridade judiciária de primeira instância proferiu nova decisão revogando a prisão preventiva destes, porquanto os argumentos que inicialmente ensejaram a imposição da medida segregatícia não se faziam mais presentes.

Para ilustrar, eis os trechos pertinentes do aludido
decisum
:

“[...] Analisando detidamente os presentes autos, em especial os antecedentes criminais dos acusados
Whissleyhonnie
,
Cristiane
e
Isac
, concluo que as circunstâncias da prisão domiciliar não mais subsistem.

Vejamos.

Fazendo uma análise minuciosa quanto aos seus antecedentes criminais, constatou-se realmente haver contra os acusados
Wissleyhonnie
,
Cristiane
e
Isac
processos em executivo de pena.

No tocante ao acusado
Wissleyhonnie
, há o processo no
0022504-94.2012.8.11.0002
, em trâmite pela 2a Vara Criminal de Cuiabá, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, da qual não há mais pena a ser cumprida.

A acusada
Cristiane
, por sua vez, possui dois executivos de pena no
0005929-95.2006.8.11.0042
por tráfico de drogas e
0012040-41.2019.8.11.0042
, por furto, ambos em trâmite pela 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT, dos quais, apenas o processo por furto é que possui pena pendente de cumprimento de três meses e vinte e cinco dias, em regime semiaberto.

Já
Isac
, possui o processo no
0002909-53.2007.8.11.0045
, em trâmite pela 3a Vara de Nova Mutum - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas.

Os históricos delitivos em questão realmente revelam que os acusados não são iniciantes na prática de ilícitos. Entretanto, o fato discutido nesta ação penal não apresenta gravidade suficiente a ponto de ensejar a manutenção de suas prisões além deste momento processual.

Logo, o tempo em que os acusados se encontram presos por este processo (
62 dias
), aliado à gravidade não extremada da conduta aqui apurada e a existência de comunicação quanto a suas prisões junto às varas competentes (
ID no 76040036 e 76042263, constantes no APF no 1002644-41.2022.8.11.0002
) torna viável a revogação das prisões por este fato.

Ante ao exposto
, de ofício,
REVOGO
a prisão dos acusados
CRISTIANE SILVA
,
ISAC CECILIO DOS SANTOS
, bem como a prisão domiciliar do acusado
WISSLEYHONNIE FERNANDO DE FREITAS
, colocando-os em plena liberdade.

EXPEÇAM-SE OS COMPETENTES ALVARÁS DE SOLTURA AOS ACUSADOS WISSLEYHONNIE FERNANDO DE FREITAS, CRISTIANE SILVA e ISAC CECILIO DOS SANTOS
[...].”
(vide 193537654, págs. 48/
51).

Inconformado com a revogação do ergástulo, o i. representante do Ministério Público recorre a esta instância revisora vindicando a reforma do r.
decisum
objurgado, nos termos já relatados.

Todavia, a pretensão
NÃO merece prosperar
.

O raciocínio se inicia com o entendimento de que na atual sistemática jurídica pátria a prisão preventiva só deve ser decretada e mantida em casos excepcionais, desde que haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando o
periculum libertatis
; os quais devem ser conjugados, necessariamente, a pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas no artigo 313 do mesmo
códex
.

Outrossim, importante consignar que, com o advento da Lei n.o 13.964/2019, o art. 312, §2o, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem o
periculum libertatis
como pressuposto da prisão preventiva.

Além disso, por ser a prisão provisória medida extravagante, é imprescindível que as cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art. 319 do diploma processual penal, sejam ineficientes para os fins acautelatórios pretendidos.

Sendo assim, somente é admissível a segregação cautelar quando houver, no caso concreto, indícios de autoria ou do provável envolvimento do sujeito no cenário delituoso, assim como a comprovação da ocorrência de uma infração penal que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa, como, também, a indispensabilidade de resguardo do corpo social ou dos meios e dos fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

E assim o é porque essa espécie de custódia não se confunde com aquela decorrente de uma condenação definitiva e somente pode ser imposta em situações de elevada gravidade da conduta delituosa ou de alta periculosidade social do suspeito, a justificar a atuação extrema de privação da liberdade ambulatorial sem uma sentença condenatória transitada em julgado.

Desta feita, analisando minuciosamente a situação fática retratada nos autos, considero
prescindível
, por ora, o recolhimento cautelar dos recorridos, outrora decretado no bojo da ação penal correlata. Explico.

Dessume-se dos autos eletrônicos que
CRISTIANE
,
ISAC
e
WISSLEYHONNIE
foram denunciados pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima em abstrato excede o patamar de 04 (quatro) anos,
a indicar a satisfação do pressuposto
de admissibilidade da prisão preventiva, disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, aparentemente, constata-se a presença do
fumus comissi delicti
a partir dos elementos extraídos do caderno investigativo, tais como boletim de ocorrência, relatórios policiais, termo de exibição e apreensão, laudo pericial dos entorpecentes apreendidos e depoimentos colhidos na Delegacia, tudo a revelar o provável envolvimento do recorrido na prática dos delitos que lhe estão imputados.

Todavia, inexistem circunstâncias concretas e atuais que evidenciem, no atual momento processual, o
periculum libertatis
.

Isso porque, como cediço,
as providências cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais cautelares, cuja urgência intrínseca, notadamente à prisão processual, exige a atualidade e subsistência dos perigos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar (STJ – HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.o 13.964/2019 acresceu-se o §2o ao art. 312 do CPP, o qual dispõe: “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Tem-se, portanto, que o requisito da contemporaneidade, incluído com o advento do Pacote AntiCrime, refere-se à necessidade de os fatos ensejadores do decreto prisional serem concretos e atuais, de modo que a liberdade do acusado ou investigado represente verdadeiro risco, tornando, assim, a decretação da prisão verdadeiramente necessária e imprescindível para os fins que pretendeu o legislador pela positivação do instituto, considerada a intrínseca urgência que justifica e legitima as medidas cautelares no processo penal.

Como outrora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (...)
.” (HC 192519 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021).

Com efeito, os fundamentos invocados devem, pois, apresentar relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito. Ou seja, não se tratando de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada pelas Cortes Superiores, porquanto os argumentos utilizados para a decretação da prisão já eram de conhecimento do magistrado quando do início da
persecutio criminis
, inviável e ilegal a decretação da prisão preventiva.

Na hipótese, muito embora os recorridos ostentem outros registros criminais, o que
a priori
evidenciaria a recalcitrância delitiva destes e justificaria a imposição da prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública; certo é que tais anotações criminais já eram de conhecimento da autoridade judiciária de 1o grau à época da concessão da liberdade provisória a
CRISTIANE
,
ISAC
e
WISSLEYHONNIE
, a impedir que sejam considerados para justificar a decretação da medida mais gravosa no atual momento processual.

O mesmo raciocínio se aplica à aventada gravidade concreta da conduta imputada aos recorridos, decorrente da quantidade e diversidade de drogas apreendidas por ocasião do flagrante, haja vista que, nada obstante fossem de curial sabença, tampouco serviram de argumento para justificar a manutenção do ergástulo à época da soltura dos indiciados; a impedir que, agora, após o transcurso de quase dois anos, sejam utilizadas para consubstanciar o
periculum libertatis
e justificar a imposição da cautelar mais severa.

Em sendo assim,
não há falar em contemporaneidade

porque não são recentes os fatos que serviram de base à arguição ministerial de necessidade da prisão preventiva, seja para conter a reiteração delitiva dos agentes, seja em decorrência da quantidade e/ou diversidade de droga.

Demais disso, conquanto “
a constatação da contemporaneidade não esteja necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente, sendo possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar
” (AVENA, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 12a ed., p. 1.085); não há como desconsiderar que a decisão combatida foi prolatada em
04/04/2022
e a interposição do recurso em sentido estrito ocorreu em
05/04/2024
(ID 193537654, pág. 16), porém, o juízo negativo de retratação fora exercitado tão somente em
dezembro de 2023
, com a remessa dos autos à esta instância revisora – ou seja,
mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses depois
, ínterim durante o qual não sobreveio aos autos notícia concreta de outros atos que apontem a necessidade da segregação preventiva, a exemplo da alardeada retomada da traficância pelos recorridos após a liberdade provisória ora combatida, de todo não evidenciada a contento.

A propósito da
necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido por esse e. Tribunal de Justiça em
situação análoga
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO DE ORIGEM QUE NEGA A PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE DECRETO DA CUSTÓDIA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE (FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 04 ANOS) – UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é pacífico de que a urgência para prisão preventiva cautelar exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar.
Na espécie, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais e 04 (quatro) anos, não se revele motivo suficiente para aplicação de segregação cautelar por não evidenciar no caso os requisitos do art. 312 do CPP.

Recurso desprovido”
(N.U 1006812-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022) (grifei).

Não discrepa o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte precedente,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. Ainda que a Corte a quo tenha apresentado fundamento na gravidade concreta do crime para a prisão cautelar, o acusado permaneceu em liberdade desde 23/1/2018, data em que foi revogada a custódia por decisão do juízo de primeiro grau, não havendo qualquer registro nos autos de fatos supervenientes a justificar o retorno do acusado ao cárcere

[...].”
(HC 468.491/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifei).

Aliás, em consulta ao andamento virtual da ação penal correlata, disponível no sistema do PJe - 1o Grau, constatei que a instrução criminal já se findou e as partes já apresentaram suas derradeiras alegações, estando o feito na iminência de ser sentenciado; circunstância que, assomada às demais peculiaridades do caso em voga, evidencia a inviabilidade da pretensão ministerial de decretação da custódia preventiva dos recorridos neste momento, uma vez que inexistem elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a imposição do claustro provisório no atual momento processual.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de
fatos novos
, nada impede que o Juízo
a quo
decrete a prisão preventiva dos recorridos, visto que a segregação cautelar possui a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo incólume a r. decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que nos autos da ação penal n.o 1007604-40.2022.811.0002,
revogou a
prisão preventiva de
CRISTIANE SILVA, ISAC CECÍLIO DOS SANTOS e WISSLEYHONNIE FERNANDO DE FREITAS
,

submetendo-os ao cumprimento de medidas cautelares
diversas do cárcere.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024